Tribunal: TJDFT
Processo: 0716995-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716995-09.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO ESPÓLIO DE: MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA BATISTA DE SA APELADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, PHARMA COMERCIO DE ARTIGOS FARMACEUTICOS LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo espólio de Miquéias Araújo de Moura (id 73199017, p. 3). Intimei-o para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 73526146). Ele apresentou petição. Juntou cópia da escritura pública de um inventário negativo para justificar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 73991743). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça afetou, por esse motivo, a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O exercício da função jurisdicional consome parcela significativa do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete o sistema de garantias voltado aos mais necessitados. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. O inventário negativo é um procedimento judicial utilizado para declarar formalmente que o falecido não deixou bens a serem partilhados. O procedimento não está previsto expressamente no Código de Processo Civil, mas é aceito como medida válida e útil em algumas situações.[2] Contudo, a jurisprudência entende que ele pode ser indeferido se houver indícios de bens deixados pelo falecido.[3] A alegação de inexistência de bens é controversa, uma vez que há sentença proferida no processo no 0735621-13.2021.8.07.0001 que anulou a doação de três (3) imóveis aos filhos do falecido por fraude contra credores. A sentença foi proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante e está em fase de embargos de declaração na Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 73198853 e 73198858). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[4] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o espólio de Miquéias Araújo de Moura para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [2] TJDFT, ApCiv 0731930-82.2021.8.07.0003, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, ApCiv 0703320-20.2020.8.07.0010, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 22.4.2021. [3] TJDFT, AI 0706935-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 21.5.2025; TJDFT, ApCiv 0723980-62.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 8.11.2022; TJDFT, ApCiv0707631-63.2020.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 1o.12.2021. [4] TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 21.10.2021.